Tribunal: TJMT
Processo: 1004646-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004646-24.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE (S): DR. GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE (S): MARECELO PETROLLI LEITE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARECELO PETROLLI LEITE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Execução Penal (N.U 0003546- 97.2014.8.11.0064), que indeferiu pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, decorrente de condenação definitiva por roubo majorado pelo concurso de agentes e furto – art. 157, §2o, II e art. 155, ambos do CP – a 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 80344451).
O impetrante sustenta que o paciente cumpriu a pena integralmente, “sem qualquer tipo de interrupção”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “reconhecida” extinção da punibilidade (ID 80337999), com documentos (ID 80344451).
Relatos.
No dia 17.3.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena nos seguintes termos:
“[...] É o caso de aguardar o regular cumprimento da pena. Isso porque, no período que precedeu as restrições da pandemia, a pessoa condenada vinha cumprindo regularmente e, além disso, não se tem noticia de novos comportamentos deviados. Por outro lado, o pedido de extinção não se sustenta porque parte da pena cumprida foi utilizada para a concessão do indulto, de modo que não pode reaproveitar para computo em outro delito. Assim, aguarde-se o cumprimento regular da sanção imposta.” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID. 80344451).
Pois bem.
A decisão impugnada transitou em julgado no dia 9.4.2021.
A presente impetração foi manejada como sucedâneo de agravo em execução (SEEU 0003546- 97.2014.8.11.0064).
Não obstante, o c. STJ tem admitido o processamento de HC quando a matéria envolver “eventual constrangimento ilegal”, desde que haja pronunciamento sobre o pedido em primeiro grau (STJ, HC 654.944 – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.4.2021).
De toda sorte, o pleito “excede os limites cognitivos de liminar, pois demanda incursão no mérito [...] e possui natureza satisfativa” (STJ, RHC 136168, Relator: Min. Felix Fischer – 19.10.2020), razão pela qual deve ser reservado para o julgamento colegiado, após intervenção ministerial na qualidade de custus legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado “cumprimento da pena”, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO